Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ADI no 1027254-50.2020.8.11.0000
VISTOS...
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, aviada por José Odil da Silva, Prefeito do Município de Campos de Júlio, em face do artigo 2o e seus incisos, da Lei Municipal no 510/2012, que dispõe sobre as atribuições do Procurador Geral do Município, de provimento em comissão.
Para tal desiderato, sustenta que as atribuições previstas no referido dispositivo legal configuram atividades permanentes da Administração, tais como de representação judicial do município e de emissão de pareceres jurídicos no âmbito de procedimentos administrativos como licitações e contratos, que são funções de natureza contínua e reservadas ao Procurador Jurídico, de provimento efetivo, previsto no art. 5o da mesma lei, por força do artigo 37, II, da Constituição Federal, não sendo possível o preenchimento por ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração.
Pede a suspensão cautelar da norma impugnada e, no mérito, a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o e incisos, da Lei Municipal no 510/2012.
Decido.
O ato normativo encontra-se em vigência desde o ano de 2012, de modo a não atrair providência cautelar.
Assim, diante da relevância da matéria e considerando o disposto no art. 12, da Lei no 9.868/1999, intime-se a Câmara Municipal de Campos de Júlio, para que, por meio de sua Procuradoria, se manifeste sobre os termos da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator